Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019746-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 028.738.799-20 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ DECLARADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias.

No caso, a parte Ré/agravante encontra-se em recuperação judicial, deferida em 07/03/2022, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, nos autos do processo nº. 1005035-46.2022.8.11.0041, bem como teve a essencialidade do bem declarada pela Magistrada em 23/02/2022.

Nesse contexto, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Com efeito, o artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005 estabelece, no final do §3º, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

A lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1032743-71.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S/A, que deferiu a liminar pleiteada para autorizar a busca e apreensão do veículo Marca: M. BENZ, Modelo: ACTROS 2546LS, Ano: 2016/2016, Placa: BBC4D74, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.

Em suas razões, alega a agravante que a medida constritiva recai sobre bem essencial para manutenção da atividade empresarial da empresa devedora em recuperação judicial.

Registra a existência de entendimento pacificado quanto a obrigatoriedade de suspensão das ações e execuções após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Assevera que a empresa atua no segmento de transportes rodoviários de carga, sendo o patrimônio composto, praticamente, de caminhões e implementos semirreboques financiados junto a diversas instituições financeiras.

Alega que a decisão fustigada viola o princípio máximo inserido no art. 47, da Lei 11.101/2005, bem como a excepcionalidade prevista no §3º do art. 49, da mesma Lei de regência, por não observar a essencialidade do bem.

Defende que há que se reconhecer a necessidade de preservação da atividade econômica, mantendo-se o bem perseguido na posse da empresa agravante, uma vez que o mesmo é essencial para o desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Sustenta que o D. Juízo recuperacional, por ser universal, é o único competente para dirimir os atos de constrição que recaiam sobre bens empregados diretamente na consecução das atividades da empresa, sendo defeso ao Juízo singular, ao menos naquela quadra processual, determinar qualquer medida constritiva - busca e apreensão -, sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da Agravante à revelia do conhecimento do D. Juízo recuperatório, consoante dicção do art. 6º, §7º, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, pede seja concedido efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, para, revogando-se a decisão agravada, determinar a suspensão da presente ação de origem, diante da essencialidade que reveste o caminhão perseguido pelo Agravado, vedando, por razão de causa e efeito, a adoção de qualquer medida constritiva sobre o bem em comento.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 146169170).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 146422758).

Contraminuta da parte agravada (ID 148890689).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 149689156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de RDL LOG E TRANSP LTDA ME, ao argumento de que, em 17/06/2021, as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário nº 30290 - 000000793971847, no valor total de R$ 333.239,90, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo marca M.BENZ, Modelo: ACTROS 2546LS, Ano: 2016/2016, Placa: BBC4D74, Chassi: 9BM934251GS041761, Renavam: 01108584079.

Afirma que a Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 6, com vencimento em 17/02/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 16/08/2022, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 336.921,07.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação, pleiteou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.

Irresignada, a parte ré interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Adianto que o recurso está a merecer provimento.

Isso porque é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro, “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Frise-se que, em relação à essencialidade do bem, assim posicionou o magistrado que jurisdiciona na Vara de Recuperação Judicial de Cuiabá (processo n.° 1005035-46.2022.8.11.0041):

“Visto.

I- Do Recurso de Embargos de Declaração das Recuperandas (Id. 80840512)

Em decisão de id. 77535994 este Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, declarando provisoriamente, a essencialidade dos bens elencados na petição inicial com exceção dos veículos “VW/VOYAGE TL 1.6 (placa- QBR-3153 / chassi 9BWDB45U7GT058135) e VW/GOL TL 1.0 (placa QCR-7554 / chassi 9BWAG45U0JT150909”, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, as recuperandas opuseram embargos de declaração com efeito infringente em face da decisão de id. 78739519 que deferiu o processamento da recuperação judicial, alegando omissão do juízo em “não estabilizar a tutela a urgência requerida”, e assim, declarar a essencialidade dos bens listados anteriormente.[1]

Instada a se manifestar, a administradora judicial atestou a essencialidade dos bens abaixo indicados[2]:

(...)

Quanto aos veículos de carga/caminhonete “Strada”, e os veículos de passeio “Gol e Voyage”, a administradora judicial afirmou que “embora, pela sua natureza, não estejam relacionados diretamente com as atividades principais das Recuperandas, notadamente quanto à finalidade de geração de receita, tais veículos são úteis como instrumento de suporte administrativo e operacional”, no entanto, não descartou a possibilidade de eventual uso para fins particulares.

Pois bem. É certo que os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas na decisão, de modo a esclarecer obscuridades, solucionar contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada, podendo, excepcionalmente, ter efeitos infringentes, quando admitido para correção de erro material.

Por conseguinte, é de se observar que, no caso em apreço, assiste razão aos embargantes, uma vez que a decisão de id. 78739519, foi omissa quanto a análise do pedido de essencialidade dos bens descritos e especificados no id. 75997527 “Doc 21”.

Como se observa do pedido ora em análise, todos os bens descritos estão relacionados com o processo produtivo da recuperanda, que atua no ramo de transporte, conforme devidamente atestado pela administradora judicial, devendo, portanto, ser acolhida a pretensão da devedora.

Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de declaração para reconhecer a omissão existente, e declaro a essencialidade dos bens descritos na manifestação de Id 75997527.

II- Do Pedido De Prorrogação Do “Stay Period” (Id. 94239421)

Pretendem as recuperandas a prorrogação do stay period, pois, “podem a qualquer momento sofrer atos constritivos de bens indispensáveis para a continuidade de sua atividade econômica, mesmo não tendo dado causa ao retardo na realização da necessária convenção de credores”.

Com o advento da Lei n.º 14.112/2020, que trouxe substanciais mudanças na Lei 11.101/2005, o legislador consolidou o entendimento que vinha sendo aplicado de forma majoritária pela jurisprudência, passando a permitir a prorrogação, por uma única vez, e por igual período, mantendo como requisito para sua concessão a inexistência de culpa por parte da devedora na inviabilidade de deliberação sobre o PRJ no período inicial.

O referido requisito vem sendo cumprido pela devedora, à medida que esta vem observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, o que autoriza a prorrogação pretendida.

No caso em análise, o stay period inicialmente concedido encerrou em 22/08/2022, e o pedido de prorrogação foi formulado pela recuperanda em 02/09/2022 (Id. 94239421), portanto, em atenção ao disposto na LRF.

III- Da Assembleia Geral de Credores

Como se vê dos autos, em razão das objeções apresentadas pela wm comércio de lubrificantes ltda (Id. 94887485); Banco do brasil S/A (Id. 94975781); Bruno medeiros pacheco (Id. 95017225); Banco unibanco S.A (Id. 95022305), e caixa economica federal (Id. 95132068) a convocação da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o PRJ é de rigor (LRF – art. 53, caput).

Nesse passo, a Administradora Judicial indicou as seguintes datas e plataforma digital para realização da assembleia geral de credores: 1ª Convocação: 01/12/2022 (quinta-feira), às 09:00 horas (horário local/MT) e 2ª Convocação: 13/12/2022 (terça-feira), às 09:00 horas (horário local/MT), por intermédio da plataforma virtual ASSEMBLEX.[3]

Da Parte Dispositiva

1) ACOLHO os Embargos de Declaração ofertados pela recuperandas, para reconhecendo a omissão alegada, concernente à falta de apreciação dos pedidos elencados no id. 80840512.

1.1) Por conseguinte, DECLARO COMO ESSENCIAIS os bens listados no id. 75997527.

2) DEFIRO o pedido formulado pelos recuperandos (Id. 94239421) e determino a Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4º até a data prevista para a realização da 2ª (segunda) convocação do conclave assemblear, qual seja, 13/12/2022.

3) CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o PRJ, a ser realizada no dia: 01/12/2022 (1ª Convocação) e dia 13/12/2022 (2ª Convocação), ambas às 09:00 horas (horário local/MT), em ambiente virtual, pela plataforma utilizada pela ASSEMBLEX.

3.1) O pré-cadastramento deverá ser realizado pelos credores e/ou seus representantes, por meio de e-mail a ser enviado ao e-mail do administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes do conclave, devendo indicar:

a) para credores que participarão pessoalmente, o nome; classe; CPF ou CNPJ; e-mail; telefone e documento pessoal com assinatura e foto ou; contrato social e cópia do documento pessoal com assinatura e foto do sócio;

b) para os representantes de credores, indicar nome do credor; classe; nome e CPF/CNPJ do representante; e-mail; telefone; procuração; cópia do documento pessoal do credor com foto e assinatura (no caso de pessoa física) ou cópia do contrato social e do documento pessoal do sócio com foto e assinatura (no caso de pessoa jurídica).

3.2) Os credores e/ou representantes, deverão realizar o pré-cadastramento nos moldes indicados na manifestação do administrador judicial (Id. 96576786), observando o disposto no artigo 37, § 4º, da LRF.

3.3) Deverá a administradora judicial envidar todos os esforços para que o ato seja realizado com transparência, bem como que seja conferida a maior publicidade possível ao ato e à presente decisão, visando, assim, a preservação da soberania do conclave. Deverão os recuperandos observarem as metodologias e protocolos a serem indicados pela Administradora judicial.

4) EXPEÇA-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, no qual deverá constar as determinações de praxe (inclusive com observâncias das alterações feitas pela Lei n.º 14.112/2020). Deverá constar ainda, orientações para participação da AGC constantes da manifestação do administrador judicial, que deverão ser encaminhadas para secretaria do juízo, em 24 (vinte e quatro) horas, em formato word, para que seja confeccionado o respectivo edital.

4.1) Deverá constar no edital ainda que, a AGC ocorrerá de forma virtual, bem como que o credor ou seu representante efetuem sua habilitação, conforme orientação contida nos autos, e disponível no website da administração judicial.

Também deverá constar que para fins de participação na assembleia, os credores e/ou seus representantes deverão realizar o pré-cadastramento por meio de email a ser enviado para: judson@mpbadmjudicial.com.br até o dia 30.11.2022 (1ª convocação) e 12.12.2022 (2ª convocação), ambas até às 09:00 horas (24 horas de antecedência), contendo as informações relacionadas no item 3.1.

4.2) No site da administração judicial (mpbadmjudicial.com.br) os credores/representantes poderão ter acesso às demais informações do processo, como plano, lista de credores etc. As informações de acesso à plataforma virtual estarão disponíveis no referido site. Em caso de dúvidas, contatar a administração judicial por intermédio dos telefones: (65) 3365-4103.

5) PUBLIQUE-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005).

5.1) Com o intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial Eletrônico do Estado, e disponibilizado pela administradora judicial em seu sítio eletrônico (judson@mpbadmjudicial.com.br), com antecedência mínima de 15 dias corridos, observando-se as alterações feitas pela Lei 14.112/2020. Deverá a administradora judicial proceder à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005).

5.2) Também deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005).

6) PROVIDENCIE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO COM URGÊNCIA a imediata publicação desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a publicação do edital, contendo o nome dos advogados que juntaram procuração nos autos, visando dar o mais amplo conhecimento da realização da referida AGC e do conteúdo desta decisão.

Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 96586074 - proc. n.° 1005035-46.2022.8.11.0041)

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Posteriormente, houve deferimento do pedido de prorrogação do prazo de blindagem, de modo que a recuperanda ainda está no “stay period”, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse, declarando a essencialidade dos bens relacionados pela Agravante, dentre os quais se incluí o bem móvel objeto desta insurgência recursal.

Com efeito, o artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005 estabelece, no final do §3º, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

Em caso semelhante, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômicoprodutivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

“RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator : Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – ESSENCIALIDADE DO BEM – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.” (N.U 1003587-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Assim, na conjugação da decisão da magistrada de piso que prolatou a decisão agravada se apresenta que o bem é essencial à atividade da empresa e que, sem este, há possibilidade extrema de decretação da quebra.

E, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em apreciando a questão, foi muito claro: “ressalvados os casos em que os bens gravados com alienação fiduciária cumprem a função essencial à atividade produtiva da sociedade”.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar definitivamente a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023